Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734337-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ROLEZITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de sucessão processual proferida na demanda executória n.o 0725453-44.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF) A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de inclusão do sócio Wellington Thiago Sousa no polo passivo da execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata se de pedido de inclusão no polo passivo da demanda de sócio da empresa executada, em razão da extinção da pessoa jurídica e a sua responsabilidade sobre o ativo e passivo da empresa. Analisando-se detidamente os autos, tenho que o pedido da parte exequente não deve prosperar. Para amparar o seu pedido, o exequente juntou aos autos o distrato social (ID 243364531) da empresa executada, os quais demonstram que a sociedade foi dissolvida no dia 9/9/2024. O art. 1.023 do CC estabelece que “se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária”. Assim, extinção da pessoa jurídica não enseja a extinção das obrigações e direitos que foram contraídos durante o desenvolvimento da atividade empresarial. Havendo a dissolução da sociedade pela vontade dos detentores do capital social, impõe-se o rateio das obrigações ativas e passivas contraídas pela sociedade, seja na forma estatutária ou nos moldes legais. Ocorre que, a empresa executada se trata de sociedade de responsabilidade limitada, assim, havendo dissolução regular, o sócio responde com os haveres que recebeu da sociedade no distrato. Vê-se, entretanto, na cláusula segunda do distrato respectivo, que o sócio não recebeu haveres, por inexistência de saldo remanescente. Portanto, indefiro o pedido de sucessão processual. Acaso a parte pretenda atingir o patrimônio do sócio, deverá postular a desconsideração da personalidade jurídica, demonstrando seus requisitos, conforme estabelece o art. 50,§4o, do Código Civil. De toda sorte, não postulada a desconsideração, o feito deverá ser extinto por ausência de capacidade da parte ré. Publique-se. Intime-se. Preclusa, retornem-se conclusos para extinção do feito. Sem prejuízo, certifique a Secretaria o resultado da consulta Sisbajud referida no ID 242850725. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a cláusula expressa do distrato social, firmada por Wellington Thiago Sousa, que assumiu responsabilidade por ativos e passivos supervenientes da empresa, reforça o fundamento legal da sucessão, e atribui-lhe legitimidade passiva direta”; (b) “na hipótese de extinção voluntária, ainda que não demonstrado o montante eventualmente recebido, é admissível a habilitação dos sócios para apuração da responsabilidade limitada à partilha”; (c) “o fumus boni iuris, uma vez que a Agravante demonstrou documentalmente a extinção da sociedade empresária, a assunção formal de responsabilidade por passivos supervenientes pelo sócio remanescente e a pertinência jurídica da sucessão processual, com respaldo direto no artigo 110 do Código de Processo Civil e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 2.082.254/GO e REsp 1.784.032/SP)”; (d) “o periculum in mora reside no risco real e iminente de extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional buscado e frustrando o direito da credora à satisfação do crédito reconhecido”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja deferida a sucessão processual da empresa executada pelo sócio Wellington Thiago Sousa, com a respectiva intimação para responder à execução nos termos do artigo 110 do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à demanda executória lastreada em contrato de locação de espaço comercial. Pois bem. Inquestionável que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos (CC, art. 1.110). Não se desconhece que a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual conforme o artigo 110 do Código de Processo Civil, desde que se observem as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, o sócio não responde com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Por isso, a sucessão processual só se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a parte agravante não teria demonstrado, de forma inequívoca, que, em decorrência da liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada), teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110). Ao revés, a cláusula segunda do distrato denota que “procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente”, informação que consta em documento devidamente registrado e arquivado na junta comercial, o que presume a veracidade de seu conteúdo (id 243364531). Importante assinalar que para o sócio ou administrador responder ilimitadamente pelas deliberações infringentes do contrato ou da lei, nos termos do art. 1.080, do Código Civil, mostra-se imprescindível a demonstração da concretização de atos fraudulentos que teria dado causa às "deliberações infringentes", circunstância não evidenciada no caso concreto. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade é parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica, o que não verifica no presente caso (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2.4.2019, DJe 4.4.2019) 2. Em caso de sociedade de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, o sócio não responde com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Assim, o deferimento da sucessão exige demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva transferência para o sócio. 3. Cabe ao credor comprovar que o titular da sociedade limitada auferiu patrimônio líquido quando da sua extinção, nos termos do art. 1.110 do CC, como pressuposto para o deferimento da sucessão processual. No caso presente, a exequente (agravante) não provou que, após a extinção da empresa executada, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao ex-sócio. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1997272, 0749585-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (g.n.) APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o indeferimento da sucessão processual de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária de seu sócio, que no distrato social assumiu os encargos pelos passivos da empresa. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes. 3. No caso, inexiste responsabilidade do sócio ou administrador que nada recebeu por ocasião da liquidação da pessoa jurídica, e, diante da carência dos pressupostos processuais, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, c/c art. 771, todos do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1993691, 0728896-71.2022.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) (g.n,) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo único acrescenta que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. 2. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 4. Na hipótese, a extinção da executada ocorreu por liquidação voluntária, com baixa datada do dia 17/08/2021. 5. Para apuração dos requisitos necessários à sucessão processual, a agravante deveria ter instaurado o procedimento de habilitação, diante da aplicação analógica do art. 687, do Código de Processo Civil. 6. A agravante/exequente não adotou o procedimento adequado e nem demonstrou o preenchimento dos requisitos para sucessão processual dos ex-sócios da executada. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979048, 0700969-31.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator